Tribunal: STF
Processo: HC 269445
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Condenação. Dosimetria. Alegado bis in idem. Pena-base. Natureza/quantidade de drogas. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006.  Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rodrigo Lourenço de Souza contra decisão do Relator do REsp 1.682.720/PR do Superior Tribunal de Justiça, que deu provimento ao recurso especial para afastar a causa especial de diminuição de pena e fixar o regime inicial fechado (evento 7).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 04 anos e 02  meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (eventos 3 e 7).

No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de bis in idem em razão da exasperação da pena-base fundada na quantidade de entorpecentes apreendidos, ao passo que tal fundamento foi atualizado para afastar o redutor especial previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas. Aduz o preenchimento dos requisitos para o reconhecimento de tráfico privilegiado. Argumenta que “ocorre que mesmo reconhecida a prescrição de parte considerada da pena imposta (aproximadamente 40%), o Juízo da Execução manteve o regime inicial fechado, frisando que não lhe cabe alterar o regime de decisão do Superior Tribunal de Justiça”. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de ordem para cassar o Acórdão proferido pelo STJ no Resp 1.682.720/PR, restabelecendo o Acórdão do TJPR (Juízo de Retratação) que aplicou a fração de 2/3 da minorante do art. 33, §4º da Lei 11.343/06. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 7):

“A irresignação merece prosperar. 
De início, registra-se que "esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade das drogas apreendidas, aliadas às circunstâncias em que ocorreu o delito, evidenciam a dedicação à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes" (HC 306.019/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 22/6/2016). 
Assim, deve ser reformado o acórdão recorrido que afastou a aplicação do redutor da pena, pois o réu foi apreendido com 549 gramas de cocaína e 750 gramas de maconha, além de duas balanças de precisão. Sobre o tema (...)
Por fim, constata-se que na definição do regime prisional mais adequado para a repreensão e reprovação de qualquer crime, deve ser observado o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, c/c art. 59, ambos do Código Penal. E, nos casos de condenados por infrações previstas na Lei de Drogas, a jurisprudência tem entendimento de que a natureza e quantidade de drogas, além de serem consideradas na fixação da pena, devem influenciar na fixação do regime inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 
No caso dos autos, além de as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis (art. 59 do Código Penal - Código Penal), tendo a pena-base sido fixada acima do mínimo legal, mesmo sendo a pena total aplicada inferior a 8 anos não caberia a fixação do regime inicial semiaberto ao sentenciado. 
Além do mais, a quantidade e a variedade do entorpecente apreendido e as circunstâncias do crime justificam a fixação do regime fechado.
(...)
Assim, deve ser afastada a aplicação do redutor da pena, com o restabelecimento da reprimenda fixada na r. sentença, a ser cumprida no regime inicial fechado. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 932, inc. V, do Código de Processo Civil c/c o art. 3.º do Código de Processo Penal, dou provimento ao recurso especial, nos termos da fundamentação. "

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 

O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente